Tribunal: TJDFT
Processo: 0751338-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0751338-05.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS LIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus substitutivo de revisão criminal em favor de Rafael dos Santos Lira, condenado em três anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituídos por duas restritivas de direitos, além de quinze dias-multa, à razão mínima, por infringir o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, nos autos do Processo no 2017.06.1.009146-0. Consta que ele possuía um projétil calibre 40mm e uma capa de colete balístico, marca CBC 12622, no de série KEV65264, ambos de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Indica o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas como coator, por negar a reclassificação da conduta do artigo 16 para o 12 da Lei 10.826/2003. Alega que o conceito de arma de fogo, acessório e munição era delimitado pelo Decreto 3.665/2000, o qual dispunha que a munição calibre 40mm e a capa de colete balístico eram de uso restrito. Todavia, essa norma foi revogada pelo Decreto 9.785/2019, que ao dispor sobre os parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais, tornou as munições calibre 40 de uso restrito para permitido. Alega que o novo decreto suprimiu a utilização do termo “equipamentos”, anteriormente utilizado no Decreto 3.665/2000, conceito técnico no qual se encaixava o colete balístico. Assim, a sua posse teria se tornado conduta atípica em observâncias aos princípios da legalidade e da tipicidade. Sustenta que a ausência de expressa previsão legal torna imperativa a necessidade de desclassificação da conduta, sob pena de violação ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Colaciona julgado desta Corte que embasaria a sua tese e informa que em 12/11/2020 foi proferida sentença condenando o paciente em cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial fechado, por infringir os artigos 33 e 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, estando o apenado recolhido desde 21/05/2020, data em que ocorreu a sua prisão em flagrante; assim, quando consolidada a sua situação processual, corre o risco de as penas restritivas de direitos serem reconvertidas em privativa de liberdade, com considerável aumento do tempo a ser cumprido intramuros. Requer seja concedida liminar para impedir a unificação das penas e eventual conversão da restritivas de direitos em privativa de liberdade. No mérito, anulação da sentença com a desclassificação da conduta do artigo 16 para o 12 da Lei 10.826/2003. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial está desacompanhada do Laudo de Perícia Criminal, documento indispensável ao exame dos fatos. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias para juntada do Laudo de Perícia Criminal da munição e da capa de colete balístico, podendo ainda apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa, destacando que todas as peças deverão ser anexadas em arquivos individuais e devidamente nomeados. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. GEORGE LOPES LEITE Relator